Tribunal: TJES
Processo: 5002690-25.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Cédula de Crédito Industrial
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002690-25.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP e outros (2)

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002690-25.2022.8.08.0008

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Advogados do RECORRENTE: ANA GABRIELA MENDES CUNHA E COSTA - MG84822-A, CLAUDIA ROZELI GOMES DE OLIVEIRA - MG92702-A, HERNANIA APARECIDA SOUSA - MG86739-A, JAKELINE FIGUEIREDO DE MELO RODRIGUES - BA26382-A, MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA - CE13875

AGRAVADO: GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP, ADAO RODRIGUES JUNQUEIRA, NILZA MUNIZ JUNQUEIRA
Advogado do RECORRIDO: FREDERICO SAMPAIO SANTANA - ES12826-A

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SOBRESTAMENTO DETERMINADO PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TJES. REPETIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO RECURSO QUANTO ÀS DEMAIS QUESTÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra decisão da Vice-Presidência do TJES que determinou o sobrestamento de recurso especial, em razão da afetação da matéria relativa à aplicação da repetição em dobro de valores cobrados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC) ao Tema 929 do STJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos. O recorrente sustenta que o recurso especial contém outras matérias não abrangidas pelo tema repetitivo e requer o prosseguimento do apelo quanto a elas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o sobrestamento determinado pelo art. 1.030, III, do CPC pode se restringir apenas à matéria afetada ao julgamento repetitivo; e (ii) verificar se é possível o prosseguimento do recurso especial quanto às demais alegações não relacionadas ao Tema 929/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.030, III, do CPC impõe o sobrestamento do recurso que versa sobre controvérsia afetada ao regime dos repetitivos, até pronunciamento definitivo do STJ.

O Tema 929/STJ discute as hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, questão central do recurso especial interposto.

O sobrestamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos implica a suspensão integral de sua tramitação, não sendo possível a cisão para análise de matérias diversas até o julgamento definitivo do tema afetado.

O STJ já firmou entendimento de que os autos devem permanecer sobrestados nos tribunais de origem para posterior juízo de conformidade, nos termos dos arts. 1.039 a 1.041 do CPC (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.926/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/4/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O sobrestamento de recurso especial em razão de tema afetado à sistemática dos repetitivos (art. 1.030, III, do CPC) implica a suspensão integral de sua tramitação.

Não é possível o prosseguimento do recurso quanto a matérias distintas da afetada, devendo os autos permanecer sobrestados até o julgamento definitivo do STJ e posterior juízo de conformidade (arts. 1.039 a 1.041 do CPC).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, "a"; CPC/2015, arts. 1.021, 1.030, III, 1.039, 1.040 e 1.041; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, ProAfR no REsp n. 1.823.218/AC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, j. 22/4/2021, DJe 14/5/2021 (Tema 929); STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.926/RJ, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24/4/2023, DJe 26/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIOVICE-PRESIDÊNCIA à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002690-25.2022.8.08.0008

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
Advogados do RECORRENTE: ANA GABRIELA MENDES CUNHA E COSTA - MG84822-A, CLAUDIA ROZELI GOMES DE OLIVEIRA - MG92702-A, HERNANIA APARECIDA SOUSA - MG86739-A, JAKELINE FIGUEIREDO DE MELO RODRIGUES - BA26382-A, MARCEL DE OLIVEIRA FRANCO ALVARENGA - CE13875

AGRAVADO: GRANITTUS MARMORES E GRANITOS LTDA - EPP, ADAO RODRIGUES JUNQUEIRA, NILZA MUNIZ JUNQUEIRA
Advogado do RECORRIDO: FREDERICO SAMPAIO SANTANA - ES12826-A

VOTO

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
15335295
), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
14551267
), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que
determinou o sobrestamento do
RECURSO ESPECIAL
(ID.

12146702
) em razão do
Tema nº 929, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça submetida à sistemática dos Recursos Repetitivos.

Irresignada, o Recorrente sustenta, em síntese, que
“o Tema n° 929 cuida tão somente de uma das questões do Recurso Especial, razão pela qual não se justifica o sobrestamento relativamente às demais”
, argumentando que
“a interposição do AGRAVO INTERNO visa impugnar especificamente o sobrestamento relativamente às questões não abrangidas pelo Tema n° 929 do STJ”.

Devidamente intimado, o Recorrido não apresentou
Contrarrazões
(id.
15917233
).

O Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, sendo previsto no sistema processual como mecanismo hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no julgado paradigma que serviu de base para negativa de seguimento do Recurso Excepcional.

A Decisão agravada assim está lançada nos autos,
in verbis:

“
DECISÃO

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A interpôs RECURSO ESPECIAL (id.
12146702
), com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id.
11410374
), proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL manejado pelo Recorrente em face da Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, em sede de
“Ação de Repetição de Indébito”
proposta por GRANITTUS MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
“para o fim de condenar o requerido ao pagamento dos valores cobrados indevidamente em virtude da Comissão de Permanência mencionada, sobre o qual incidirá correção monetária e juros moratórios, à taxa de 1% ao mês, a partir da data de cada desconto indevido, a ser apurado em liquidação de sentença”
.

O referido Acórdão restou assim ementado,
in verbis
:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA IRREGULAR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra de São Francisco, que, nos autos de ação de repetição de indébito ajuizada por GRANITTUS MÁRMORES E GRANITOS LTDA e outros, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de comissão de permanência, com correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês. A sentença também impôs ao réu o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) se houve omissão ou obscuridade na sentença quanto ao pedido de produção de prova pericial e à forma de restituição dos valores (simples ou em dobro); (ii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil; (iii) se a restituição em dobro é aplicável; (iv) se é cabível a compensação de valores na fase de liquidação de sentença; e (v) se os cálculos apresentados unilateralmente pela parte autora podem ser considerados válidos na fase de liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo a quo considera desnecessária a produção de prova pericial, visto que a controvérsia se limita a matéria de direito e as provas documentais são suficientes para a resolução da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Não se verifica omissão ou obscuridade na sentença quanto ao indeferimento da prova pericial e à determinação de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, pois a decisão está fundamentada e expressa na aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, devido à violação do princípio da boa-fé objetiva pelo banco.

O pedido de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente encontra respaldo no art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da comprovação de cobrança irregular por parte do réu.

A compensação de valores deve ser alegada no cumprimento de sentença, conforme art. 525, § 1º, VII, do CPC, e não na fase de liquidação, pois ainda não há dívida líquida a ser compensada, segundo o art. 369 do Código Civil e precedentes do STJ.

Eventual confirmação dos cálculos apresentados pela parte autora deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, quando será possível verificar a exatidão dos valores a serem restituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A produção de prova pericial é dispensável em ações de repetição de indébito quando a controvérsia se limita a matéria de direito e as provas documentais são suficientes.

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é aplicável quando configurada a má-fé do credor, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

A compensação de valores deve ser alegada na fase de cumprimento de sentença, após a definição do valor líquido devido, conforme art. 525, § 1º, VII, do CPC.

Na fase de liquidação de sentença, compete ao juízo verificar a correção dos cálculos apresentados unilateralmente pela parte credora.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, 355, I, 370, parágrafo único, 371, 525, § 1º, VII; CDC, art. 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.895.442/AM, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/03/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.757.300/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/05/2021.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5002690-25.2022.8.08.0008, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de julgamento: 12 de dezembro de 2024).

Irresignado, o Recorrente aduz violação aos artigos 355, I, 357, II, 369, 371 e 373, II e §1º do Código de Processo Civil, artigos 1.022, I e II c/c art. 489, §1º, IV do Código de Processo Civil, e artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que
“não teria havido prova pericial nos embargos à execução para demonstrar o quanto teria sido pago pelos Recorridos da obrigação em cobrança judicial”
.

Ato contínuo, alega afronta o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, “
haja vista que não restaram comprovados os requisitos para a repetição de indébito,
muito menos em dobro”.

Devidamente intimado, a parte Recorrida apresentou Contrarrazões (id.
14379790
).

Na espécie, o Acórdão recorrido, ao tratar da questão alusiva ao Tema 929, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que versa sobre a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente do consumidor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor), concluiu que deve “
o banco apelado repetir os valores descontados indevidamente. No caso, os valores cobrados indevidamente até 30/03/2021 devem ser repetidos de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé do Banco apelado. Já os valores cobrados após 30/03/2021 devem ser repetidos em dobro, porque a partir de tal data é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor
”.

Com efeito, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em 14/05/2021, realizou
nova afetação para julgamento do referido Tema 929
, sob o
regime dos Recursos Repetitivos
, da questão relativa
“
às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
”
(STJ, Recurso Especial nº 1.963.770/CE e nº 1.823.218/AC – Tema 929).

A propósito, confira-se:

EMENTA: PROPOSTA DE AFETAÇÃO À CORTE ESPECIAL. TEMA 929/STJ. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXIGÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. CASO CONCRETO. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM PESSOA ANALFABETA. CONSIGNAÇÃO DE DÉBITOS SEM BASE CONTRATUAL. PLEITO DE REPETIÇÃO EM DOBRO.

1. Controvérsia acerca do pleito de repetição em dobro de débitos consignados, sem base contratual, nos proventos de aposentadoria da demandante.

2. Desafetação do recurso especial vinculado ao Tema 929/STJ pelo colegiado da Corte Especial em face do julgamento em curso de embargos de divergência acerca da mesma questão.

3. N
ecessidade de nova afetação do presente recurso especial vinculado ao Tema 929/STJ ("discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC"), em face da existência de milhares de recursos sobrestados nos tribunais de origem e da ausência de eficácia vinculativa da decisão dos embargos de divergência semelhante à atribuída pela legislação processual aos recursos repetitivos
.

4. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.

(STJ, ProAfR no REsp n. 1.823.218/AC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 22/4/2021, DJe de 14/5/2021.)

Isto posto, considerando o liame do núcleo da tese recursal com a matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos, determino o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (STJ, Recurso Especial nº 1.823.218 e nº 1.963.770 – Tema 929),
ex vi
do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após a publicação do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Na hipótese,

o Recorrente manejou o presente Agravo Interno a fim de impugnar a
Decisão de sobrestamento,
sustentando a necessidade de
análise dos dispositivos não sobrestados,
sob o argumento de que “
o RESP interposto pelo BNB contém outras questões além daquela afetada ao recurso repetitivo”,
requerendo, por fim,
“a remessa do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais questões”.

Por conseguinte, denota-se, ainda que o Recorrente aduz que a violação ao
artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
, trata-se apenas de
uma das questões do recurso a devolução em dobro de valores cobrados indevidamente do consumidor - matéria dos recursos repetitivos 1.823.218 e nº 1.963.770 – Tema 929
.

A propósito,
o
Tema n° 929
, do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça

ostenta a seguinte questão submetida a julgamento:

TEMA N° 929: Discussão quanto às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Nesse passo, nota-se que a Decisão exarada por esta
Egrégia Vice Presidência
fundamentou o sobrestamento do feito aduzindo que “
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em 14/05/2021, realizou
nova afetação para julgamento do referido Tema 929
, sob o
regime dos Recursos Repetitivos
, da questão relativa
“
às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
”
(
STJ
, Recurso Especial nº 1.963.770/CE e nº 1.823.218/AC – Tema 929).

Como cediço, por força

do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, o

sobrestamento do recurso se impõe às hipóteses que versarem sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida Superior Tribunal de Justiça
, na forma do inciso III, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

[...]

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

Com efeito, restando reconhecida a consonância da matéria apreciada com o tema afetado para julgamento pela sistemática dos Recursos Repetitivos pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, o sobrestamento do feito é medida que se impõe.

Em seguida, cumpre rememorar a determinação do Tribunal da Cidadania para que os “
autos permaneçam nos respectivos Tribunais para posterior juízo de retratação/conformidade”,
após o julgamento,
ipsis litteris:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA AFETADO. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO.

1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Consoante o entendimento desta Corte, nos casos em que há discussão acerca de matéria submetida à sistemática do julgamento repetitivo ou da repercussão geral, o recurso integrativo deve ser acolhido para que, atribuindo-se-lhe efeitos modificativos, seja anulado o decisum embargado e determinada a remessa dos autos à instância de origem, a fim de que seja viabilizado o juízo de conformação, hoje disciplinado pelos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015.

3. Hipótese em que o tema relativo "às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC" foi afetado pela Corte Especial à sistemática dos recursos representativos da controvérsia (Tema 929),
com determinação de que a suspensão dos processos "incida somente após a interposição de recurso especial ou agravo em recurso especial, permanecendo-se os autos nos respectivos Tribunais, para posterior juízo de retratação/conformidade, após o julgamento do Tema 929/STJ".

4. Embargos acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para juízo de conformação com o julgamento a ser realizado pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.140.926/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)

A rigor, conclui-se que o respectivo pleito não pode prosseguir, neste momento, sequer quanto aos demais dispositivos suscitados no Apelo Nobre, porquanto ainda pendente o julgamento repetitivo, uma vez que o sobrestamento do processo implica na
suspensão integral de todos os seus atos processuais, impondo a manutenção do
Decisum
Objurgado.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 c/c alínea “a”, do inciso I, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento, no sentido de permanecer, incólume, o comando judicial que decretou o sobrestamento do feito até o pronunciamento definitivo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (REsp 1.963.770/CE – Tema 929),
ex vi
da norma preconizada no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado do Acórdão paradigma, retorne o feito para o cumprimento das disposições previstas nos artigos 1.040 e 1.041, do Código de Processo Civil.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Sessão Virtual de 17 a 25.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o Voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.